Tribunal: TJSP
Processo: 1003010-39.2022.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória em razão de acidente com veículo em rodovia sob gestão da ré – Alegação da presença de óleo na via – Sentença de Improcedência – Insurgência – Não comprovada a presença de óleo ou qualquer causa ou circunstância que possa ser atribuída responsabilidade à concessionária ré – Incabível a condenação da requerida pelos danos em razão do acidente porque ausente nexo

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória em razão de acidente com veículo em rodovia sob gestão da ré – Alegação da presença de óleo na via – Sentença de Improcedência – Insurgência – Não comprovada a presença de óleo ou qualquer causa ou circunstância que possa ser atribuída responsabilidade à concessionária ré – Incabível a condenação da requerida pelos danos em razão do acidente porque ausente nexo causal – Sentença mantida quanto ao mérito – Cabível, contudo, acolhimento da insurgência da ré para que a fixação dos honorários advocatícios recaia sobre o valor atualizado da causa, afastando-se a fixação equitativa – Inteligência do art. 85, §§ 2o, 6o, 6o-A e 8o do CPC – Recurso da autora desprovido e recurso da ré provido.